Tribunal: TJDFT
Processo: 0713105-25.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E JUNTADA DE CERTIDÃO ATUALIZADA DO DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NÃO COMPROVADA. DISPENSA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO ESTABELECIDA PELO ARTIGO 24, CAPUT, §§ 1o E 5o, DA LEI No 11.101/05. PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do caput do artigo 24 da Lei no 11.101/05, nas recuperações judiciais, o juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.
2. Conquanto a remuneração do administrador judicial seja fixada observando os critérios estabelecidos pelo artigo 24, caput, esse valor deve ser limitado ao percentual de 5% do valor do passivo (na recuperação judicial), ou do ativo realizado (na falência), ou 2%, em se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos dos §§ 1o e 5o do mesmo dispositivo.
3. Sendo impossível verificar se a remuneração do administrador judicial fixada pelo Juízo de primeira instância excede o limite determinado na Lei no 11.101/05, tendo em vista a ausência de certidão atualizada do débito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4. A remuneração devida ao administrador judicial tem como finalidade ressarcir as despesas do principal auxiliar do juiz na condução do processo falimentar, não sendo o nomeado obrigado a exercer seu ofício gratuitamente.
5. Verificando o juiz que a petição inicial contém defeitos ou irregularidades formais, mostra-se correta a sentença que a indefere, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil se, determinada sua emenda, a parte autora não cumpre a diligência.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.